Tribunal: STF
Processo: RE 1353289
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL GENÉRICA. DESCABIMENTO DO RECURSO. LEI ESTADUAL QUE SUPRIME BENEFÍCIO FISCAL. CONHECIMENTO PRÉVIO DEMONSTRADO PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. ASPECTO FÁTICO RELEVANTE AO DESLINDE DA CAUSA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS PECULIARES DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA EX OFFICIO – MANDADO DE SEGURANÇA – FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO.



    1) Os princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal estão atrelados a uma não-surpresa tributária, objetivando evitar que os contribuintes sejam surpreendidos com novas cobranças, sem que seja observado um lapso temporal suficiente para que ele possa conhecer a nova legislação. 



    2) Restando comprovado nos autos que a apelada teve conhecimento da alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 1127/2017, que majorou o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, inclusive questionando-a administrativamente, não há que se falar em violação aos princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal. 



    3) Remessa necessária provida e apelo voluntário prejudicado.” (e-doc. 2,p. 197).



    2. Nas razões do presente recurso, movido com fundamento nas als. “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação aos arts. 5º, e 150, incs. II e III, als. “b” e “c” da Carta da República, ante inobservância aos princípios da anterioridade e da anterioridade nonagesimal na revogação de benefício fiscal pela Lei estadual nº 1.127, de 2017 (e-doc. 2, p. 235-247).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    4. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos genéricos (e-doc. 2, p. 238), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso. 



    5. De todo modo, ainda que se pudesse superar o vício, outros seriam os obstáculos ao provimento do recurso.



    6. Importa transcrever, de plano, trecho da fundamentação do aresto vergastado para maior aprofundamento das peculiaridades do caso:



    “In casu, o juiz sentenciante em seu decisum, entendeu que a alteração legislativa trazida pela Lei Estadual nº 1127/17, teria realmente majorado o encargo tributário do ICMS, não respeitando o princípio da anterioridade e a anterioridade nonagésima. Contudo, se observa que tal violação não ocorreu, porquanto a interpretação do art. 58, do Código Tributário Estadual, já havia sido questionada pela impetrante, em consulta sobre a matéria que envolve benefício interno e cesta básica no ano de 2008, inclusive sua pretensão de creditamento foi julgada improcedente pelo Conselho de Recursos Fiscais da SEFAZ/AP em 2010. De modo que, não há como a impetrante sustentar o princípio da não surpresa em lançamento do qual a própria empresa procedeu para nem ser fiscalizada, via consulta sobre suas operações julgadas improcedentes pelos órgãos de fiscalização. 



    De mais a mais, constato também que a empresa impetrante, foi inclusive alvo dos Autos de Infração n° 143/2012 e 557/2011, após aquelas decisões administrativas, razão pela qual, não devem prevalecer seus argumentos em sentido contrário. 



    Devo deixar consignado, ainda, que os princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal, propagam os exatos limites ao exercício da competência tributária pelos entes federativos, razão pela qual somente pode ser aplicada a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que foi publicada e após transcorrido 90 (noventa) dias da data de sua publicação. Entretanto, a insurreição da impetrante não se aplica ao caso concreto, cuja legislação é anterior e vigente no CTE/AP, devidamente conhecida e aplicada pela fiscalização estadual.” (e-doc. 2, p. 200-201; destaques acrescidos).



    7. Como se pode verificar, o decisum impugnado encontra-se apoiado nas provas e circunstâncias fáticas próprias do processo, que dão conta de informar a prévia ciência da recorrente sobre o conteúdo da norma que suprimiu o benefício fiscal, só se podendo reverter o julgamento após amplo reexame desse conjunto fático-probatório a esbarrar no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Neste ponto específico, a propósito, não foram dirigidas as razões recursais, as quais deveriam se ater à hipótese específica dos autos. Por isso, incide também o verbete nº 283 da Súmula deste Pretório Excelso.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator